Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010767-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NEWTON LUIZ CABRAL PINTO - CPF: 081.102.711-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU TITULAR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL - ARTS. 32 E 34 DO CTN - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TEMA 122 E SÚMULA 393 DO STJ
INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ART. 1.025 DO CPC.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os Aclaratórios não se prestam para o rejulgamento da causa, em especial quando a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ).

2. Constatado que o Acórdão não padece de contradição, obscuridade ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto à decisão que lhe foi desfavorável, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios, considerando a sua mera intenção de rediscutir o julgado.

3. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos Embargos Declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
NEWTON LUIZ CABRAL PINTO
(id.
177429164
) contra o Acórdão deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Execução Fiscal n.º 0502928-33.2015.8.11.0041, promovida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão
“
restou
obscuro
no que diz respeito ao não cabimento da exceção de pré-executividade em razão da alegada imprescindibilidade de dilação probatória
”
.

Aduz, ainda, que o entendimento desta Câmara, no sentido de que

a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade
‘
não basta para afastar, de plano, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse a qualquer título’ se revela
obscuro
, carecendo, portanto, de maiores esclarecimentos para que possa ser adequadamente compreendido
”.

Com tais argumentos, pede que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos, a fim de sanar os vícios supramencionados e, consequentemente, com a atribuição de efeitos infringentes, seja provido o Agravo, determinando-se a exclusão do Agravante/Embargante do polo passivo da Execução Fiscal, em razão da ausência de prova quanto à sua legitimidade passiva.

O
MUNICÍPIO

Embargado apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que por via obliqua, o Embargante busca ver alterada a decisão
“
que analisou, de forma acurada, as questões processuais atinentes à controvérsia ora em exame
”
, postulando o desprovimento do Recurso e a manutenção do Acórdão embargado, além do prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no curso do processo, como forma de viabilizar o acesso do Embargante às instâncias superiores, especialmente em relação ao art. 373,
caput
, I e II, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como os arts. 32 e 34 do CTN (id. 180385664).

O Recurso é tempestivo (id. 177468667).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
NEWTON LUIZ CABRAL PINTO
pretende a reforma do Acórdão embargado para aclarar a obscuridade apontada, dando provimento ao Agravo Interno e por conseguinte, ao Agravo de Instrumento por ele interposto, prequestionando a matéria para fins de Recursos às Instâncias Superiores.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado (id. 176391173):

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU TITULAR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL - ARTS. 32 E 34 DO CTN - TEMA 122 E SÚMULA 393 DO STJ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo ao legislativo municipal estabelecer o sujeito passivo do imposto (Tema 122). 2.
No caso, a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade não basta para afastar, de plano, a propriedade, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse do imóvel a qualquer título, de forma a comprovar, indene de dúvida, a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da execução, para o que se faz necessária a dilação probatória, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ.
3. Agravo Interno desprovido.” (TJMT. N.U 1010767-34.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/07/2023, DJe 24/07/2023) (g.n.)

Logo de plano, registro que
os
Declaratórios

não comportam provimento
, pois ausente no Acórdão embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não prosperando, portanto, a alegada existência de contradição ou obscuridade.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102/MT)
.

No caso versando, contudo, o Embargante aponta que o Acórdão seria obscuro
“
no que diz respeito ao não cabimento da exceção de pré-executividade em razão da alegada imprescindibilidade de dilação probatória
”.

Nessa esteira, das razões dos Aclaratórios constata-se que o Embargante repete teses já ventiladas e superadas nos recursos anteriores, em patente intenção de modificar o julgado, pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Como dito, a leitura do Acórdão combatido leva à inequívoca conclusão de que - a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos declaratórios em relação possibilidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva por meio de Exceção de Pré-Executividade - o presente recurso não comporta provimento.

Em outras palavras, resta claro que os argumentos trazidos à baila
não têm a pretensão integrativa inerente à espécie
, o que, à toda evidência, refletem a nítida insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Agravo Interno, bem como sua intenção de rediscutir
a matéria que foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão embargado,
especialmente
quanto à necessidade de dilação probatória
, incabível na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, assim abordada no
decisum
combatido:

“(...)
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (Tema 122), firmou a tese de acordo com a qual “1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.” (STJ. Leading cases: REsp 1.111.202/SP e REsp 1.110.551/SP, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/06/2009, DJe 18/06/2009) (g.n.)

Logo,
a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade, ainda que, em tese, fosse capaz de demonstrar que o Agravante não seria o proprietário do imóvel, não basta para afastar, de plano, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse a qualquer título, de forma a comprovar, indene de dúvida, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução, para o que faz-se necessária a dilação probatória
.

Portanto,
acertada a decisão quando asseverou não ser possível verificar, prima facie, a ilegitimidade do Agravante para figurar o polo passivo da Execução, fato que demanda dilação probatória inadmissível em sede de Exceção de Pré-Executividade,
atraindo a incidência da Súmula n.º 393 do STJ, que assim dispõe:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (STJ. Súmula 393, Primeira Seção, j. 23/09/2009, DJe 07/10/2009) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DO TITULAR DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO
. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min.
MAURO CAMPBELL MARQUE
S, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação. 3. É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o proprietário cujo nome consta no registro do imóvel continua contribuinte do imposto até a perda definitiva da propriedade, com a perda definitiva dos poderes inerentes ao domínio, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal bandeirante, se imporia um processo probatório necessário a se demonstrar a perda definitiva dos atributos da propriedade, o que foge ao escopo da exceção de pré-executividade e seria reservada à ação de conhecimento (embargos à execução fiscal). 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.505.995/SP, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021) (g.n.)

Diante desse quadro,
não há nada que macule a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.
(...).” (g.n.) (id. 176391173
)

Portanto, não se trata de exigir “prova negativa” do Embargante, pois, como bem constou do Acórdão embargado, repise-se:
“
a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade
, ainda que, em tese, fosse capaz de demonstrar que o Agravante não seria o proprietário do imóvel,
não basta para afastar, de plano, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse a qualquer título, de forma a comprovar, indene de dúvida, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução
, para o que faz-se necessária a dilação probatória
”
.

Em casos análogos já se manifestaram outros Tribunais Pátrios:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU
E TAXA DE COLETA DE LIXO - EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA -
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça).
ILEGITIMIDADE PASSIVA
- Matéria conhecível de ofício nos termos do art. 485, inciso VI e § 3º do Código de Processo Civil
.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental. PROVA DOCUMENTAL - Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, que permita clara e imediatamente dizer se há ou não legitimidade de parte, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRIBUINTE DO IPTU

-
O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional
.
No caso dos autos, a agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não é proprietária do imóvel - Aduz que não há prova nos autos de que a agravante tenha a posse do imóvel - Posse que é questão de fato que não se registra em lugar nenhum, não havendo como comprová-la documentalmente - Ademais, pelas cópias de certidões de transcrições das transmissões juntadas não é possível afirmar que se trate do mesmo imóvel da presente execução fiscal - Inexistência nos autos de matrícula atualizada do imóvel -
Assim, embora a ilegitimidade passiva seja matéria conhecível de ofício, demanda, in casu, dilação probatória com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa

- Impossibilidade de dilação probatória no âmbito de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial. Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJSP. AI: 21498976820238260000, 15ª Câmara de Direito Público, Relator: Des.
Eurípedes Faim
, j. 11/10/2023, p. 11/10/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.
I - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo. II - Não obstante admissível a oposição de exceção de pré-executividade quando a questão for relativa à (i) legitimidade passiva do executado, uma vez se tratar de matéria de ordem pública e comumente de fácil comprovação por meio de documentos (prova pré-constituída),
inquestionável a necessidade de dilação probatória para fins de se afastar a qualidade de contribuinte do IPTU não recolhido, uma vez que, à luz dos arts. 32 e 34 do CTN, este pode ser proprietário, possuidor ou titular do domínio útil, o que torna inevitável a rejeição do incidente
.” (TJMG. AI: 10000205707029001, 7ª Câmara Cível, Relator: Des. Peixoto Henriques, j. 22/02/2022, p. 04/03/2022) (g.n.)

Logo, o Acórdão embargado não padece de obscuridade, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser taxado de obscuro apenas por ter decidido de forma contrária aos interesses do Agravante/Embargante.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023)
(g.n.)

Dessa forma, eventual discussão sobre a ilegitimidade passiva do Embargante deve ser arguida por meio dos Embargos à Execução, após a garantia do juízo, nos termos do art. 16, da Lei n.º 6.830/1980.

Diante desse quadro, constata-se que a matéria foi devidamente debatida e esgotada no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada que, ao dar provimento ao Recurso de Agravo Interno, emitiu pronunciamento fundamentado, porém, contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza a acolhida dos Aclaratórios manejados para que seja modificada a decisão, pois evidenciado o simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023